Tribunal: CARF
Processo: 10435.722465/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.722465/2013-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.916 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de abril de 2022
Recorrente
GRANVILLE & BAZAN LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 24726.15456.240510.1.3.03-5735, em 24.05.2012, e-fls. 04-
08, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$161.216,88 do ano-calendário de 2009, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 42-46:
Fundamentação
Preliminarmente, cumpre esclarecer que o contribuinte está jurisdicionado por
esta Delegacia da Receita Federal do Brasil em Caruaru-PE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.722465/2013-91
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.916 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.722465/2013-91

Na DCOMP em análise, a parte interessada solicita o reconhecimento de crédito
referente a Saldo Negativo de CSLL apurado no ano calendário 2009, proveniente de
retenções efetuadas na fonte por terceiros. Este tipo de crédito possui suporte legal no
arts. 2o-caput, § 4°-III, 6o-§1o-II e 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 [...].
Conforme se lê acima, o saldo negativo de CSLL oriundo de imposto retido na
fonte pode ser objeto de pedido de restituição ou compensação. Tendo em vista a
possibilidade do pleito, passou-se a análise da Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (DIPJ) e da Declaração de Imposto Retido na Fonte (Dirf) do
contribuinte, em busca da veracidade das informações declaradas na DCOMP. Para
tanto, adotaram-se os valores declarados nas DIPJ e Dirf como expressão da verdade,
não obstando verificações ulteriores no caso de apresentação de fatos novos
ensejadores de nova análise.
Inicialmente, observou-se na ficha 06A – Demonstração do Resultado – da DIPJ
(fl. 14/15) que todos os rendimentos tributáveis informados em Dirf estão
aparentemente englobados pelo valor das receitas declaradas. As receitas financeiras,
por sua vez, não foram declaradas, não obstante seu pequeno valor e a retenção na
fonte do imposto devido.
Em seguida, realizou-se o batimento das informações de CSLL Retida na Fonte
declaradas na DCOMP e DIPJ (fls. 6 e 28), no valor de R$ 370.913,21 (trezentos e
setenta mil, novecentos e treze reais e vinte e um centavos), com as extraídas da Dirf
(fls. 40/41). Na análise, apenas o montante de R$ 360.983,70 (trezentos e sessenta mil,
novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos) foi confirmado. Segue tabela com
os valores em reais das retenções ocorridas em 2009, cujas informações foram
extraídas da Dirf. É importante ressaltar que o cálculo das retenções foi efetuado de
acordo com o que determina os art. 3° e Anexo I da Instrução Normativa RFB 1.234,
de 11 de janeiro de 2012 e art. 2° Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro
de 2004:

Declarante
CNPJ
CSLL Retida
(R$)
COMPAINHA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO
SÃO FRANCISCO E DO PARNAIBA
00.399.857/0001-26
113.835,53
COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO - CEMAR
06.272.793/0001-84
139.405,16
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
33.000.167/0001-01
107.743,01
Total
360.983,7

Por fim, na ficha 17 – Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –
da DIPJ (fl. 27/28) observou-se que, no ano calendário de 2009, o contribuinte apurou
CSLL Total no valor de R$ 209.696,32 (duzentos e nove mil, seiscentos e noventa e
seis reais e trinta e dois centavos). Este valor, deduzido da CSLL Retida na Fonte
declarada, no montante de R$ 370.913,21 (trezentos e setenta mil, novecentos e treze
reais e vinte e um centavos) resultaria em um saldo negativo CSLL de R$ 161.216,89
(cento e sessenta e um mil, duzentos e dezesseis reais e oitenta e nove centavos),
sendo este o valor que o contribuinte deseja ver reconhecido.
No entanto, conforme relato e tabela acima, a CSLL Retida na Fonte
confirmada foi de apenas R$ 360.983,70 (trezentos e sessenta mil, novecentos e
oitenta e três reais e setenta centavos). Quando este valor é deduzido do Total da
CSLL, resulta em um saldo negativo de CSLL de R$ 151.287,38 (cento e cinquenta e
um mil, duzentos e oitenta e sete reais e trinta e oito centavos), sendo este o crédito de
fato existente. Isto pode ser visualizado de forma simplificada na seguinte tabela:
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.916 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.722465/2013-91

R$ 1,00

Valores declarados
Valores apurados
Total da CSLL
209.696,32
209.696,32
(-) CSLL retido na fonte
370.913,21
360.983,70
(=) Saldo Negativo de CSLL
161.216,89
151.287,38

No tocante à compensação, o comando autorizatório da mesma encontra-se
estatuído no art. 74 -caput, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, abaixo
transcrito:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Por tudo acima, fica demonstrado que o crédito solicitado é parcialmente
procedente e que a parte interessada é autorizada a compensá-lo.
Conclusão
Em face do exposto, em que foi demonstrada a procedência parcial do crédito
reclamado pelo contribuinte, proponho reconhecimento do direito creditório no valor
de R$ 151.287,38 (cento e cinquenta e um mil, duzentos e oitenta e sete reais e trinta e
oito centavos) e sua posterior compensação até o limite do crédito reconhecido. [...]
O Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Caruaru, com
fundamento no art. 48 da Lei no 9.784/1999; nos artigos 1o, 2o-IV, 8o-I e 9o da Portaria
da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) no 1.098/2013; nos arts. 165 e 170 da
Lei n° 5.172/1966 (Código Tributário Nacional); nos arts. 2o-caput, § 4o-III, 6o-caput,
§ 1o-II, 28 e 74-caput da Lei 9.430/1996; nos arts. 4o, 41-caput, 69-caput e 75-caput da
Instrução Normativa (IN) da RFB no 1.300/2012; no art. 302- VI da Portaria do
Ministério da Fazenda (MF) no 203/2012 (Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil) e; no Parecer Fiscal elaborado pela Auditora-Fiscal da Receita
Federal do Brasil [...] constante das fls. 42/45 deste Processo Administrativo, que
passa a integrar este Despacho Decisório, decide:
Reconhecer parcialmente o direito creditório pleiteado na Declaração de
Compensação (DCOMP) n° 24726.15456.240510.1.3.03-5735 pelo sujeito passivo
Granville & Bazan Ltda, CNPJ no 70.176.425/0001-31, no valor de R$ 151.287,38,
relativo a Saldo Negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
apurado no exercício/ano calendário 2010/2009, cujo valor solicitado inicialmente era
de R$ 161.216,88.
Homologar Parcialmente as Compensações pleiteadas pelo sujeito passivo
através
das
DCOMP's
nos.
24726.15456.240510.1.3.03-5735,
16485.91822.010711.1.7.03-7080
(Retificadora
admitida)
e
31471.14354.140610.1.3.03-0759, cujos débitos estão sob controle dos Processos nos.
10435.722466/2013-36 e 10435.722467/2013-81, apensados a este.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 13a Turma DRJ/RPO/SP no 14-104.576, de 29.01.2020, e-fls. 210-225:
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.916 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.722465/2013-91

Indefere-se o pedido de diligência (ou perícia) quando a sua realização revele-se
prescindível ou desnecessária para a formação da convicção da autoridade julgadora.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional,
para que seja aferida sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa. [...]
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as decisões judiciais, excetuando-se as proferidas
pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
DCOMP. SALDO NEGATIVO. RECONHECIMENTO DE DIREITO
CREDITÓRIO.
O direito creditório é reconhecido pela identificação dos requisitos de liquidez e
certeza e amparado pelo princípio da verdade material.
DCOMP.
SALDO
NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
Mantém-se o Despacho Decisório recorrido se não demonstrado o direito
creditório alegado. Não comprovada a existência do suposto crédito, o Pedido de
Restituição/Ressarcimento deve ser indeferido, bem como as Declarações de
Compensação não homologadas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 10.03.2020, e-fl. 228, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 05.06.2020, e-fls. 230-247, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II— DA REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA
11.- A decisão recorrida se encontra assim ementada [...].
12.- Especificamente quanto à prova documental produzida, assim se
posicionou o acórdão recorrido [...]
13.- Permissa venha, totalmente equivocada a decisão vergastada, que foge da
aferição da prova da retenção pelos meios instrutórios previstos no Decreto 70.235/72,
devidamente requeridos pela Recorrente, a saber a prova documental e a prova
pericial, contentando-se com a "verdade" formal.
14.- A decisão recorrida — com a devida venia - é um clássico exemplo do
império da forma sobre a verdade material. [...]
15.- De causar espanto que a decisão atacada, mesmo à luz de tantos elementos
de prova documental colacionados à manifestação de inconformidade pela Recorrente,
provas estas que, se não se prestavam, por si só, já para a efetiva comprovação das
retenções incorridas, sob qualquer análise isenta, haveria de se prestar, no mínimo,
como início de prova a justificar a necessidade da produção da prova pericial
devidamente requerida, tenha optado pelo apego à forma em detrimento à busca da
verdade real.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.916 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.722465/2013-91

16.- Para os que militam nos processos fiscais, não há como deixar de se
indignar como a Administração Tributária tergiversa quando a verdade real — mesmo
em um cenário de abundância de provas — não convém ao interesse arrecadatório e;
por outro lado, em uma infinidade de outros casos, quando lhe convém, como, por
exemplo, quando foca a atribuição de sujeição passiva indireta a terceiros, ignora
solenemente a verdade formal e ai sim, passa a com imensa facilidade defender a
verdade material sobre as formas.
17.- A verdade material não é uma conveniência que a Administração Tributária
poderá dela se socorrer quando assim lhe convier. Não é dado à autoridade julgadora
com ela transigir. É muito mais que isso, é um direito subjetivo da parte em qualquer
processo administrativo fiscal, no caso, solenemente preterido da Recorrente.
18.- Se a própria Administração Tributária, a quem foi confiado o múnus de não
apenas fiscalizar e arrecadar, mas também de julgar os feitos administrativos a ela
submetidos - o que se espera que ocorra de modo isento e imparcial - fecha os olhos
para a latente verdade material ou sequer cogita — mesmo à luz da fartos elementos
—a necessidade em busca-la, constata-se que de processo administrativo tributário
não se trata, mas sim do reducionista processo "arrecadatório" a serviço exclusivo de
um único interesse em detrimento de qualquer outro: arrecadar a qualquer custo, ainda
que a "verdade aparente" (formal) manifestamente não se compatibilize com a verdade
material.
19.- A decisão recorrida fecha os olhos ao erro material incorrido pelas
apontadas fontes pagadoras quando do cumprimento da sua obrigação acessória de
preencher as DIRF's. Este erro é passível de ensejar a autuação das fontes pagadoras
pelo descumprimento da obrigação acessória, jamais impor a glosa do direito
creditório da Recorrente, fato que apenas se justificaria não houvesse a efetiva
retenção. [...]
23.- Do precedente acima se depreende que verdade material é um princípio de
mão dupla, que para ser plenamente atendido demanda não apenas o dever de
investigação do fisco, mas também o de colaboração do contribuinte. Dito isso, no
caso concreto, da parte do sujeito passivo, observa-se sua total colaboração, com a
juntada de documentos e pedido de intimação das fontes pagadoras e prova pericial.
Por outro lado, não se constata a mais mínima reciprocidade da administração
fazendária, que optou por — seguindo sua conveniência arrecadatória — não mover
um passo para o cumprimento do seu dever de investigação, apegando-se cegamente à
forma (informações erroneamente omitidas em DIRF's pelas duas fontes pagadoras
informadas).
24.- Voltando a busca da verdade material — já que ignorá-la não é uma
prerrogativa desse Egrégio Conselho - de fato, vê-se do processo administrativo que a
Recorrente postulou crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ, período de apuração
01.01.2009 a 31.12.2009, no montante de R$ 161.216,88 (cento e sessenta e um mil,
duzentos e dezesseis reais e oitenta e oito centavos).
25.- Este saldo negativo é composto por retenções na fonte. Ocorre que dos R$
161.216,88 informados pela Recorrente a título de retenção na fonte, o despacho
decisório reconheceu apenas R$ 151.287,38. E por que assim procedeu à
administração fazendária ?
26.- Investigando a causa da glosa, a Recorrente constatou que as parcelas não
confirmadas das retenções dizem respeito aos pagamentos efetuados pelos
contribuintes inscritos nos CNPJ's 00.399.857/0001-26 e 06.272.793/0001-84, isto é,
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.916 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.722465/2013-91

respectivamente, a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco
(CODEVASF) e a Companhia Energética do Maranhão (CEMAR).
27.- A Recorrente, efetivamente, foi contratada pela CODEVASF e pela
CEMAR, conforme se infere dos contratos de prestação de serviços inclusos aos autos,
as quais, na condição de fontes pagadoras, procederam às retenções dos tributos
federais conforme relação de notas fiscais também anexas ao processo, de modo que
se estas fontes deixaram de cumprir corretamente sua obrigação acessória ou dever
instrumental de informar a totalidade dos valores retidos da Recorrente, este
descumprimento não permite infirmar a existência do direito creditório do contribuinte
que teve a parcela dos tributos retida quando do pagamento, no caso, a Recorrente.
28.- Reforça a veracidade de alegação da Recorrente, o fato de que, ao tomar
conhecimento do despacho decisório de glosa parcial do crédito, a mesma deu
imediata ciência às citadas fontes pagadoras a fim de que as mesmas regularizassem a
informação prestada à administração fazendária, retificando as correlatas DIRF's, para
só assim cumprirem corretamente seu dever instrumental ou obrigação acessória, tal
como se infere dos email's já anexos aos autos (fls. 204/205) [...].
29.- Com efeito, os documentos inclusos ao processo administrativo são
suficientes para suprir, na ausência de correta informação nas DIRF'S, a prova da
retenção, posto que:
a) — há contrato de prestação de serviço firmado entre a Impugnante e cada
uma das fontes pagadoras referidas no despacho decisório, atestando inequivocamente
a existência de pagamentos em valores passíveis de retenção de tributos federais (IR,
CSL, PIS e COFINS);
b) — há notas fiscais emitidas pela Recorrente, corretamente, destacaram as
parcelas a serem retidas pelas referidas fontes pagadoras, de modo que a Impugnante
teve sim tais verbas retidas.
c) — há comunicação da Recorrente às fontes pagadoras solicitando a
retificação das DIREs.
30.- Não é demasiado ressaltar que as fontes pagadoras em tela são pessoas
jurídicas de alta credibilidade, com atividades vinculadas à administração pública
indireta, portanto, de fácil constatação a prova das retenções invocadas nos
PEDCOMP's.
31.- Nesse sentido, antes de determinar a imediata glosa do direito creditório,
haveria a administração fazendária de intimar a Recorrente, ou mesmo as fontes
pagadoras, a fim de comprovarem a retenção. Não o fez, preferiu a simplicidade do
cotejo da DIRF com o PERDCOMP, em prejuízo da Recorrente.
32.- Em igual erro incorreu a decisão aqui vergastada, satisfazendo-se com a
verdade formal. [...]
34.- Tal como no julgado acima transcrito, observa-se que momento algum à
Impugnante foi assegurada qualquer manifestação acerca da comprovação do seu
crédito, tampouco foi intimada para apresentar documentos comprobatórios da
retenção levada a efeito pelas fontes pagadoras, sendo sim, surpreendida já com o
recebimento do despacho decisório. [...]
36.- Nessas condições, considerando que o mero descumprimento da obrigação
acessória ou do dever instrumental das fontes pagadoras informarem corretamente na
DIRF os valores retidos não é, por si só, suficiente para elidir a prova do direito
creditório, máxime quando o contribuinte apresenta documentos comprobatórios da
retenção efetivada, há de ser REFORMADO o acórdão objurgado; reconhecida a
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.916 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.722465/2013-91

improcedência do despacho decisório no tocante a glosa do crédito da Recorrente e,
por conseguinte, proceder-se a plena homologação da compensação objeto dos
PER/DCOMPS em referência.
III — DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
37.- Tendo em vista que a Recorrente apresenta documentos que suprem a
omissão incorrida pelas fontes pagadoras quando do preenchimento das DIRF's, há de
se proceder, como autoriza o inciso I, do art. 18 do Regimento Interno dessa Corte, à
conversão do julgamento em diligência "para suprir deficiências da instrução do
processo", diante da olvidada prova pericial, nos termos do inciso IV, do art. 16 do
Decreto 70.235/72, a fim de que, baixado o processo em diligência, a administração
fazendária responda a seguinte indagação:
A — À luz da documentação inclusa (bem como notas fiscais que, devido ao
volume, estão à disposição da administração fazendária no estabelecimento da
Impugnante), assim como, após oficiada as fontes pagadoras, procedem as retenções
informadas pela Impugnante em seu PERDCOMP e, por conseguinte, a base negativa
no saldo nele informado?
38.- Para atuar como assistente de perito, apresenta o Sr. Eriosvaldo Pedro
Souza, inscrito no CPF sob o no 478.904.524-20, que recebe intimação no mesmo
endereço da Impugnante.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV - DO PEDIDO
39.- Posto isso, requer a Recorrente a conversão do julgamento em diligência
nos termos acima expostos e, ao final, seja julgado PROVIDO o presente recurso, para
reconhecendo efetiva retenção a que foi submetida, nada obstante, por erro das fontes
pagadoras apontadas não tenham sido devidamente informadas na DIRF, reconhecer o
direito creditório referente à base negativa em R$ 161.216,89 (cento e sessenta e um
mil, duzentos e dezesseis reais e oitenta e nove centavos), oriundo de retenções na
fonte e, por conseguinte, homologar totalmente a compensação objeto dos
PER/DCOMPS 24726.15456.240510.1.3.03-5735, 16485.91822.010711.1.7.03-7080
e 31471.14354.140610.1.3.03-0759.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Tendo em vista as determinações das Portaria RFB no 543, de 20 de março de 2020 (DOU de
23.03.2020), Portaria RFB no 936, de 29 de maio de 2020 (DOU de 29.05.2020), Portaria RFB no
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.916 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.722465/2013-91

1087, de 30 de junho de 2020 (DOU de 30.06.2020) e Portaria RFB no 4.105, de 30 de julho de
2020 (DOU de 31.07.2020), que suspenderam os prazos para a prática de atos processuais no
âmbito da RFB no período de 23.03.2020 a 31.08.2020. Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$9.929,50 (R$161.216,88– R$151.287,38) referente ao ano-calendário de
2009 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Diligência
A Recorrente solicita a realização de todos os meios de prova com fundamento no
princípio da verdade material.
Sobre a matéria, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.916 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.722465/2013-91

Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.916 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.722465/2013-91

em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Retenção na Fonte. Súmulas CARF nos 80 e 143
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.916 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.722465/2013-91

A retenção conjunta, código 5952, refere-se importâncias pagas ou creditadas por
pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela
prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, e pela remuneração de serviços profissionais a título
de remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica e estão sujeitos à
incidência na fonte de CSLL, PIS e Cofins, cujos valores, considerações como antecipações,
somente podem ser deduzidos com o que for devido em relação à mesma espécie tributária no
encerramento do período de apuração (art. 30, art. 31, art. 32, art. 35 e art. 36 da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de 2004).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 4,65%
correspondente ao somatório das alíquotas de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins.
No caso de pessoa jurídica amparada pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário nas
hipóteses a que se referem os incisos II, IV e V do art. 151 do Código Tributário Nacional
(CTN), ou por sentença judicial transitada em julgado, determinando a suspensão do pagamento
de qualquer dessas contribuições, a fonte pagadora deve calcular, individualmente, os valores
aplicando as alíquotas correspondentes distintas para cada um deles, utilizando os códigos 5987
para CSLL, 5979 para PIS e 5960, para Cofins. O beneficiário é a pessoa jurídica prestadora do
serviço e as contribuições são recolhidas de forma centralizada pela fonte pagadora até o último
dia útil da semana subsequente àquela quinzena em que tiver ocorrido o pagamento à pessoa
jurídica prestadora dos serviços.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. As informações
constantes na peça de defesa não podem ser consideradas, pois não foram produzidos no
processo elementos de prova mediante assentos contábeis e fiscais que evidenciem as alegações
ali constantes, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. A contestação aduzida na peça recursal, por isso, não
pode ser sancionada.
Ônus da Prova
A Recorrente afirma que o ônus da prova do procedimento de ofício cabe à
Fazenda Pública.
O Código de Processo Civil (CPC) prevê:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente. [...]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.916 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.722465/2013-91

Tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de dilação
probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de seus argumentos com a finalidade
de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da
sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, as divergências apontadas na pela de defesa não estão
comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas do direito pleiteado. Os contratos
e as notas fiscais que constam no demonstrativo juntados aos autos pela Recorrente
caracterizam-se apenas como indícios por estarem desacompanhados dos registros contábeis e
fiscais correspondentes, fato que mitiga sobremaneira sua força probante conjuntural. A
proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 13a Turma DRJ/RPO/SP no 14-104.576, de 29.01.2020, e-
fls. 210-225, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância
de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Da suspensão da exigibilidade do crédito tributário
Requer a manifestante que seja concedido efeito suspensivo à manifestação de
inconformidade, enquanto estiver pendente o seu julgamento (item “9)”).
Passo a me pronunciar.
Convém ressaltar que a própria manifestação de inconformidade, ora em
análise, e o eventual recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
suspendem a exigibilidade do crédito.
Eis a regra geral de atribuição de efeito suspensivo aos recursos, prevista no inc.
III do art. 151 do Código Tributário Nacional – CTN: [...]
E, nos termos da legislação ora transcrita, neste momento a exigência encontra-
se suspensa, em face da manifestação de inconformidade apresentada pela interessada.
Das decisões judiciais e/ou administrativas citadas Em sua manifestação de
inconformidade, a contestadora citou ementas de decisões proferidas no âmbito das
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), bem como
ensinamentos de autores diversos.
Passo a me pronunciar.
Esclareço que as ementas de julgados trazidas pela interessada, assim como a
reprodução de ensinamentos de autores diversos, embora mereçam reverência, não
possuem eficácia normativa porque não constituem normas complementares no
Direito Tributário.
Assim, basearei meu julgamento na legislação sem me vincular a nenhum dos
julgados mencionados ou ensinamentos doutrinários, o que não significa que,
eventualmente, eu possa, coincidentemente, ter idêntico entendimento.
Cabe aqui um esclarecimento: as Delegacias de Julgamento estão vinculadas à
lei (art. 142, parágrafo único, do CTN), às normas legais e regulamentares (art. 116,
III, da Lei no 8.112/1990), às Súmulas do CARF aprovadas pelo Ministro de Estado da
Fazenda e com efeito vinculante em relação à administração tributária federal (Portaria
MF no 383/2010), e ao entendimento da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil expresso em atos normativos (art. 7o da Portaria MF no 341, de 12 de julho de
2011), não estando vinculadas às decisões incidentais proferidas pelo Conselho de
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.916 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.722465/2013-91

Contribuintes, atual CARF, pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, e nem às
decisões incidentais proferidas por Tribunais, salvo se houver Resolução do Senado
que suspenda a execução (eficácia erga omnes), no todo ou em parte, de lei declarada
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal (art. 52, X,
Constituição Federal de 1988).
Da necessidade de prova pericial A contestadora aponta a necessidade de
realização de perícia [...].
Passo a me pronunciar.
Sobre a produção probatória, releva transcrever os seguintes dispositivos do
Decreto no 70.235, de 1972 [...]
Observa-se nos dispositivos transcritos que a oportunidade para a juntada de
provas documentais está prevista no prazo concedido a todos os contribuintes para
apresentação de impugnação/manifestação de inconformidade, precluindo o direito de
a impugnante/manifestante fazê-lo em outro momento processual.
De acordo com o art. 16, parágrafo 4o, do referido Decreto, a exceção a essa
regra é se ficar demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Contudo, tais hipóteses
não foram demonstradas no presente caso, precluindo o direito de apresentação de
provas documentais posteriormente.
Com relação à perícia, deve-se esclarecer que somente se faz necessária quando
o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico especializado, fora do campo
de atuação do julgador.
Isto aqui não ocorre, eis que o presente colegiado está capacitado a conhecer de
forma direta os elementos que serviram de base ao presente reconhecimento de direito
creditório, conforme a Lei no 10.593, de 2002, art. 6°, I, “b” e “d”, sendo prescindível
a perícia requerida, sobretudo porque o conjunto dos autos foi suficiente para formar a
convicção da autoridade julgadora.
A perícia ou diligência somente se justificaria quando a prova não pode ou não
cabe ser produzida por uma das partes. No caso, incumbiria à manifestante o ônus da
prova, que é meramente a apresentação de prova documental.
Indefiro, destarte, o pedido de perícia, por ser prescindível.
Passo ao exame das alegações e do feito fiscal.
Do mérito
Das considerações iniciais
Antes de adentrar a análise do caso concreto, é importante fazermos algumas
considerações quanto à restituição e à compensação no âmbito da Secretaria Especial
da Receita Federal do Brasil (RFB).
A comprovação do direito à restituição, para que sejam homologadas as
declarações de compensação, requer que o crédito seja líquido e certo, conforme prevê
o art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN), [...].
A fim de comprovar a certeza e a liquidez do crédito, a interessada,
obrigatoriamente, deve instruir sua manifestação de inconformidade com documentos
que respaldem suas afirmações, considerando o disposto nos arts. 15 e 16 do Decreto
no 70.235/1972 [...].
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.916 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.722465/2013-91

Ressalte-se, ainda, que, de acordo com a norma constante do art. 967 do
RIR/2018 (art. 923 do RIR/1999, vigente à época dos fatos), a escrituração contábil
apenas faz prova a favor do sujeito passivo quando estiver acompanhada dos
elementos que a fundamentem.
Quanto ao instituto da compensação, este tem seu fundamento no art. 165 c/c
art. 170, ambos da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional - CTN), cabendo à lei estabelecer os critérios visando a sua apreciação [...].
Nesse sentido, veio a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, incluindo suas
alterações, em seu art. 74, estabelecer as condições do instituto da compensação. [...]
Da legislação até aqui citada, depreende-se que a compensação é efetuada
mediante a entrega de declaração de compensação, na qual cabe ao declarante prestar
as informações do crédito que, comprovadamente, declara ser titular e, também, as
informações do débito que, lastreado em documentos e registros idôneos, apurou.
Isto posto, o deferimento, deferimento em parte ou indeferimento do Pedido
Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso, e a homologação,
homologação parcial ou a não homologação da Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) submetem-se aos preceitos legais e normativos e, é claro, à existência
e ao valor do crédito alegado.
O contribuinte inconformado com a decisão da Administração Tributária deve
comprovar suas argumentações.
A prova deve ser apresentada na manifestação de inconformidade, precluindo o
direito de o contribuinte fazê-lo futuramente, exceto por motivo de força maior, caso
se refira a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões trazidas aos
autos posteriormente, consoante o artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972 (Processo Administrativo Fiscal – PAF), com redação da Lei no 9.532, de 10
de dezembro de 1997.
Também nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC),
que corresponde ao art. 333, inciso I, do antigo CPC, cabe ao inconformado (não a
Fazenda Pública) o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu eventual direito.
Por outro lado, não se pode olvidar que o art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, [...].
Depreende-se do mencionado dispositivo que é dever do órgão administrativo
obter as informações disponíveis na própria Administração e considerá-las em sua
decisão.
Em vez de restringir sua análise ao que o contribuinte demonstre em sua
contestação, a Administração deve buscar aquilo que realmente é verdade substancial
(princípio da verdade material).
Em razão disso, se for constatado erro no preenchimento de informativos ou
declarações de responsabilidade do sujeito passivo – por ele comprovado por meios
hábeis ou confirmado por meio de sistemas da Receita Federal – tal fato não pode ser
ignorado, pois a verdade deve prevalecer.
Das parcelas de Contribuição Social Retida na Fonte
Trago à análise as alegações da manifestante em relação às parcelas de
Contribuição Social Retida na Fonte não reconhecidas via Despacho Decisório [...].
Passo a me pronunciar.
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.916 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.722465/2013-91

hábil para comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
[...]
Considerando que o art. 28 da Lei no 9.430/1996, expressamente estende à
contribuição social as regras de apuração de base de cálculo e pagamento vigentes
para o imposto de renda, aplica-se, também, o disposto no § 2o do art. 943 do
RIR/1999 à contribuição social.
A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção
na fonte emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de CSLL que
alega ter em seu favor no ano-calendário 2009.
Entretanto, até mesmo a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção
na fonte pode ser suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de
dados da Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes
pagadoras na DIRF. Cumpre ressaltar que a consulta aos sistemas da RFB já foi
efetuada, visando à emissão do Despacho Decisório.
Deve ser evidenciado, em resumo, que a comprovação da retenção do Imposto
de Renda na Fonte pode ser efetuada mediante apresentação dos correspondentes
Informes de Rendimentos Pagos, o que pode ser suprido pela correspondente
declaração em DIRF.
Não se deve desconhecer que, em razão do princípio da verdade material, se
forem apresentados documentos hábeis que comprovem (erro formal) na informação
constante de um PER/DCOMP ou qualquer documento comprobatório, tal fato não
pode ser ignorado. A verdade material prevalece. Logo, tudo é uma questão de prova,
cujo ônus de produção é da interessada (art. 373, I, do Código de Processo Civil –
CPC, que corresponde ao art. 333, inc. I, do antigo CPC).
A contestadora traz aos autos, para fins de comprovação do direito creditório
que alega possuir, os seguintes documentos:
a) Contratos de prestação de serviços;
b) Planilhas de retenções, que contêm a identificação de inúmeras notas fiscais;
e
c) E- Mails enviados a fontes pagadoras, para correção de informações das
retenções por elas efetuadas em nome da beneficiária em tela.
Verifico que a contestadora apresentou diversos documentos, visando ao
deferimento das retenções por ela elencadas. Em que pese reconhecer seu esforço
probatório, é fato que a pura e simples apresentação de tais documentos não faz prova
a favor do contribuinte. É mister que os fatos sejam comprovados por documentos
hábeis. Neste sentido, cita-se o § 1o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977 [...].
Segundo reza o § 2o do art. 943 do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do
Imposto de Renda – RIR), o imposto retido na fonte poderá ser compensado se o
contribuinte possuir comprovante da retenção emitido pela fonte pagadora, a qual é
responsável pela apresentação da Dirf e fornecimento desses comprovantes, conforme
estabelecido nos arts. 929 a 942 do Regulamento do Imposto de Renda. E, neste
sentido, o contribuinte tem o dever de exigir o informe de rendimentos da fonte
pagadora, cuja obrigação de fornecimento é prevista no art. 733 do RIR.
Conclusão
Face o exposto, decido negar provimento à manifestação de inconformidade,
para não reconhecer o direito creditório pleiteado, tendo em vista não restar
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.916 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.722465/2013-91

documentalmente comprovada a existência de crédito líquido e certo contra a Fazenda
Pública.
Assim sendo, o Acórdão da 13a Turma DRJ/RPO/SP no 14-104.576, de
29.01.2020, e-fls. 210-225, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e
em harmonia com a legislação tributária.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital